Tribunal: STF
Processo: RE 116254
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. SUA CONFIGURAÇÃO. BASE DE CALCULO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 18, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART.
77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.